Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705994-07.2021.8.07.0019 RECORRENTE: JOSÉ PEREIRA FILHO RECORRIDO: ANTÔNIO EDMILSON MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR DE EMPREITADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO ACERCA DE COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DA OBRA. RESCISÃO. CONTRATO. 1. A Decisão Interlocutória sobre competência está incluída dentre as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, consoante entendimento jurisprudencial. 1.1 Considerando que a decisão saneadora abordou a questão da competência e inexistiu recurso voluntário das partes, descabe sua análise como matéria preliminar de recurso de apelação, porquanto ocorrida a preclusão. 2. O Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para proteção do bem jurídico pertencente ao particular. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado pelo trinômio necessidade, utilidade e adequação. 2.1 Na situação dos autos, a alegada solicitação de suspensão da obra exige o revolvimento das provas trazidas aos autos, devendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir do autor. 3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, II e III do Código de Processo Civil. 4. A parte autora desincumbiu-se do seu ônus e a parte ré não apresentou sequer uma prova para impugnar com consistência as alegações autorais, valendo-se apenas de alegações genéricas acerca da onerosidade excessiva, que não são suficientes para infirmar a conclusão obtida na Sentença. Restou comprovado e evidente que o réu, ora apelante, abandonou a obra e não tinha intenção alguma de conclui-la, apesar do percebimento do valor contratual, incidindo sua responsabilização civil no feito. 5. Recurso conhecido parcialmente e não provido. O recorrente alega, preliminarmente, a incompetência do juízo de origem para julgamento e processamento da lide e a ausência de interesse de agir. No mérito, aduz que a condenação foi baseada em prova produzida de forma unilateral, sem o contraditório e o devido processo legal. Afirma que a mora na entrega do edifício se deu em razão de fato superveniente bem como em razão da grande elevação de custos de mão de obra, o que justifica a suspensão da obra por caso fortuito ou força maior. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional, demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Nesse sentido: “4. É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp n. 2.444.985/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030